Tribunal: STF
Processo: ACO 3529
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional e previdenciário. Ação cível originária. Medida Cautelar. Emenda Constitucional nº 103/2019. Regime Próprio de Previdência Social. Limitação do rol de benefícios a aposentadoria e pensão.



    1.  Ação cível originária que objetiva a emissão de Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, negado pela União em razão do descumprimento do art. 9º, §§ 2º e 3º, da Emenda Constitucional nº 103/2019. Diferentemente de precedentes anteriores, a questão principal consiste em saber se o Estado-autor tem direito à emissão do CRP quando descumpridas normas da própria Constituição Federal.



    2.  A Reforma da Previdência restringiu o rol dos benefícios pagos pelos regimes próprios de previdência social às aposentadorias e pensões por morte (art. 9º, § 2º, da EC n.º 103/2019). Com isso, impôs aos entes subnacionais a necessidade de alteração de seus regimes próprios para que fosse transferida ao tesouro local a responsabilidade pelo pagamento de benefícios diversos, como é o caso do auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e salário-família.



    3.  Tanto (i) a norma que limita os benefícios pagos pelos regimes próprios às aposentadorias e pensões por morte como (ii) aquela que determina a responsabilidade do tesouro local pelo pagamento dos benefícios decorrentes de incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade, encontram-se no mesmo artigo da EC nº 103/2019 que prevê o prazo de dois anos para a instituição do regime de previdência complementar e a adequação do órgão gestor do regime próprio às novas regras. Ou seja: todos os comandos acima são parte da lógica do art. 9º da EC n.º 103/2021 e demandam intermediação legislativa. Além disso, são normas que interferem no planejamento orçamentário do ente federado, a justificar tratamento conjunto e em igual prazo.



    5.  Medida cautelar parcialmente deferida para aplicar o prazo de dois anos previsto no art. 9º, § 6º, da EC n.º 103/2019 à hipótese de adequação do Estado-autor às normas dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.